Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600452-68.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
13/12/2024
Número: 0600452-68.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 02/07/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600452-
68.2024.6.16.0000, pelo partido PCB, referente ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RENAN GUILHERME MAIEVES (RESPONSÁVEL)
DIEGO JILSON LEMES VALDEZ (RESPONSÁVEL)
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44288021
13/12/2024
14:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44288021 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/12/2024 14:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121314580583200000043234921
Número do documento: 24121314580583200000043234921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2024 16:55:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.829

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600452-68.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL: DIEGO JILSON LEMES VALDEZ
RESPONSÁVEL: RENAN GUILHERME MAIEVES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. PARTIDO COMUNISTA
BRASILEIRO - PCB (DIRETÓRIO ESTADUAL). EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2023. CONTAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
PEÇAS OBRIGATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS
CONTAS. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE QUOTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO E FEFC. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL DE RECURSOS DE FONTE VEDADA. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Diretório Estadual do Partido Comunista Brasileiro - PCB não
apresentou a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2023 no
prazo legal, permanecendo omisso mesmo após intimação pessoal para sanar a
irregularidade e constituir advogado.
1.2 O parecer técnico identificou a inexistência de repasses de recursos
públicos, mas verificou movimentação financeira na conta bancária do partido
juntando o respectivo extrato.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das
contas como não prestadas, nos termos do artigo 45, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.604/2019, em razão da ausência de peças
obrigatórias e da consequente impossibilidade de análise das contas.

Num. 44288021 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/12/2024 14:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121314580583200000043234921
Número do documento: 24121314580583200000043234921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2024 16:55:06
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Avaliar a regularidade da prestação de contas à luz da omissão no dever de
prestação e da ausência de constituição de advogado.
2.2 Determinar a sanção cabível diante do recebimento de recursos de fonte
vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A omissão na apresentação das contas, bem como a ausência de advogado,
inviabilizam o julgamento de mérito, configurando a hipótese de contas não
prestadas, nos termos do art. 45, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
3.2 O recebimento de R$ 925,00 provenientes de doações de pessoas jurídicas
contraria o art. 12, inciso II, da Resolução TSE n. 23.604/2019, impondo-se o
recolhimento ao Tesouro Nacional.
3.3 A sanção por contas não prestadas acarreta a suspensão do recebimento de
quotas do Fundo Partidário e do FEFC, conforme art. 47 da Resolução TSE n.
23.604/2019, enquanto permanecer a irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Contas julgadas não prestadas, com determinação de i) suspensão do
recebimento de quotas do Fundo Partidário e FEFC a partir do trânsito em
julgado até a devida regularização; ii) recolhimento de R$ 925,00 ao Tesouro
Nacional, devidamente atualizado, em razão do recebimento de recursos de
fonte vedada.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE n. 23.604/2019, arts. 12, 28, 29, 45 e 47.
Jurisprudência relevante citada:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060040446, Acórdão, Des. José
Rodrigo Sade, Publicação: DJE, 07/08/2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060039924, Acórdão, Des.
Eleitoral Júlio Jacob Júnior, Publicação: DJE, 22/11/2024.

DECISÃO

Num. 44288021 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/12/2024 14:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121314580583200000043234921
Número do documento: 24121314580583200000043234921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2024 16:55:06
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 12/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2023 do Partido
Comunista Brasileiro – PCB (Diretório Estadual).
Findo o prazo para apresentação de contas partidárias anuais, o Partido Comunista do
Brasil – PCB (Diretório Estadual) não apresentou sua prestação de contas referente ao
exercício de 2023 (ID 43905173).
Diante da inércia do partido, a agremiação partidária e seus dirigentes foram citados
pessoalmente para sanar a omissão e constituir advogado. Entretanto, o prazo
transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação, razão pela qual foi declarada a
revelia do partido e determinada a imediata suspensão do repasse de cotas do Fundo
Partidário (ID ́s 43929232, 43929234, 43929235, 43960893).
O parecer técnico constatou, então, a partir de análise no módulo de extratos eletrônicos
que: a) as contas correntes do órgão partidário apresentam saldo zerado, à exceção da
conta n. 120502, agência n. 1622, do Banco do Brasil, que apresenta saldo negativo de
R$ 287,23; b) as movimentações financeiras totalizaram o valor de R$ 2.390,00 de
créditos e R$ 2.677,23 de débitos relativos a fonte “outros recursos”; c) não houve
emissão de recibos de doação pelo órgão partidário; d) não houve repasses de recursos
do Fundo Partidário ou de outros recursos ao diretório estadual no ano de 2023 (ID
44119438).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas,
nos termos do artigo 45, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.604/2019, em razão da
ausência de peças obrigatórias e da consequente impossibilidade de análise das contas
(ID 44126498).
É o relatório.

VOTO
a) Da Análise das Contas
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2023 do Diretório Estadual do

Num. 44288021 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/12/2024 14:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121314580583200000043234921
Número do documento: 24121314580583200000043234921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2024 16:55:06
Partido Comunista Brasileiro - PCB.
O dever de prestação de contas pelos partidos políticos, em todas as esferas, decorre do
artigo 28 da Resolução TSE n. 23.604/2019:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano
subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão definitivo
municipal ou comissão provisória municipal ou zonal;
II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual
definitivo ou comissão estadual provisória; e
III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.
No caso dos autos, o prazo fixado para a entrega da prestação de contas anual do
exercício de 2023 transcorreu sem apresentação das contas pelo Partido Comunista
Brasileiro - PCB (Diretório Estadual), configurando, então, a omissão da agremiação
partidária.
Em que pese citados pessoalmente para sanar a omissão e constituir advogados, não
houve qualquer manifestação pelos dirigentes, bem como pela agremiação partidária,
permanecendo, assim, a omissão quanto à apresentação das contas anuais (ID ́s
43929232, 43929234, 43929235, 43960893).
A propósito da não prestação de contas eleitorais, o artigo 45 da Resolução TSE n.
23.604/2019 estabelece que:
Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias,
julgando:
[...]
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29, §§ 1º e 2º, não forem
apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas
para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos
financeiros.
[...]
Como bem asseverou a Procuradoria Regional Eleitoral, "a ausência das peças
obrigatórias impede a análise da prestação de contas, que deve ser julgada como não
prestada, nos termos do art. 45, inciso IV da Res. TSE n° 23.604/19". (ID 44126498)

Num. 44288021 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/12/2024 14:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121314580583200000043234921
Número do documento: 24121314580583200000043234921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2024 16:55:06
Sobreleva notar o caráter jurisdicional da prestação de contas perante à Justiça Eleitoral,
conforme artigo 29 da Resolução TSE n. 23.604/2019, razão pela qual a ausência de
constituição de advogado nos autos enseja, igualmente, o julgamento pela não prestação
de contas, nos termos do artigo 45, inciso IV, alínea "b" da mencionada Resolução. Veja-
se:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e deve
ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos documentos juntados
nos autos da prestação de contas.
[...]
§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o partido
político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes documentos:
[...]
II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes partidários
responsáveis para constituição de advogado para a prestação de contas;
Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias,
julgando:
[...]
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29, §§ 1º e 2º, não forem
apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas
para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos
financeiros.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022. OMISSÃO.
CONTAS NÃO PRESTADAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO. SANÇÕES.
1. Notificados pessoalmente o partido e seus responsáveis para constituírem
advogado e apresentarem suas contas, mas permanecendo inertes e não
apresentando qualquer justificativa, o julgamento pela não prestação é medida que
se impõe. Incidência do artigo 45, inciso IV, alínea "a", da resolução TSE nº
23.604/2019.
2. O julgamento das contas partidárias como não prestadas acarreta a suspensão,
com perda, do direito ao recebimento de financiamento público, tanto das quotas
do Fundo Partidário quanto dos repasses do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, enquanto durar a inadimplência. Incidência do artigo 47, inciso I, da
resolução TSE nº 23.604/2019.

Num. 44288021 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/12/2024 14:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121314580583200000043234921
Número do documento: 24121314580583200000043234921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2024 16:55:06
3. O impedimento de receber verbas públicas não é suspenso no segundo semestre dos
anos eleitorais, o que somente é aplicável à hipótese de desaprovação das contas, mas
não à de não prestação. Inteligência dos artigos 37, § 9º, e 37-A da Lei nº 9.096/95, com
a redação que lhe foi conferida na minirreforma de 2015. Precedentes do TSE.
4. Constatada movimentação financeira de outros recursos sem emissão de recibos nem
declaração à Justiça Eleitoral, deve ser tratada como recebimento de receitas de origem
não identificadas, com o consequente recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência dos
artigos 13, parágrafo único, inciso I, alínea "a", e 14 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
5. Contas julgadas não prestadas, com imposição de sanção e determinação de
recolhimento de valores.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060040446, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 07/08/2024.

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. DIRETÓRIO ESTADUAL.
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (PCB). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. NÃO
PRESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DE REPASSES DO FUNDO
PARTIDÁRIO E FEFC.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas anual do Diretório Estadual do Partido Comunista Brasileiro
(PCB) no Paraná, referente ao exercício financeiro de
2022,
protocolada
intempestivamente após intimação por Carta de Ordem.
2. Pareceres técnicos preliminar e conclusivo apontaram irregularidades, incluindo a
ausência de documentos, como instrumento de mandato, pareceres contábeis e
comprovantes de remessa à Receita Federal.
3. Diante da inércia dos responsáveis e ausência de constituição de advogado, foi
decretada a revelia dos dirigentes partidários, conforme o Código de Processo Civil.
4. O parecer do Ministério Público Eleitoral foi favorável ao julgamento das contas como
não prestadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se a falta de representação advocatícia
impede a análise do mérito das contas, resultando no julgamento das contas como não
prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução TSE nº 23.604/2019 impõe a obrigatoriedade de constituição de
advogado para prestação de contas, sob pena de não prestação em caso de ausência de
instrumento procuratório (art. 29, §2º, II, e art. 45, IV).
7. A prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional, devendo ser acompanhada
de documentos específicos que viabilizem a fiscalização e transparência do uso dos

Num. 44288021 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/12/2024 14:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121314580583200000043234921
Número do documento: 24121314580583200000043234921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2024 16:55:06
recursos partidários, essenciais para o exercício da cidadania e legitimidade do mandato
representativo.
8. Jurisprudência dos Tribunais Regionais Eleitorais reafirma que a ausência de
procuração para a análise das contas justifica o julgamento como contas não prestadas,
com a imposição das sanções legais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Contas julgadas como não prestadas do Diretório Estadual do PCB no Paraná,
referentes ao exercício de 2022, nos termos do art. 45, IV, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
10. Suspensão de repasse das cotas do Fundo Partidário e Fundo Especial de
Financiamento de Campanha até a regularização da prestação de contas, com as
anotações de sanções no sistema judicial.
Tese de julgamento: A ausência de constituição de advogado para prestação de contas
partidárias enseja o julgamento das contas como não prestadas, com consequente
suspensão de repasses de recursos públicos.
[...]
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060039924, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2024.
Desse modo, as contas da agremiação partidária devem ser julgadas não prestadas, o
que enseja a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, a partir do trânsito em julgado desta
decisão e enquanto perdurar a inadimplência das contas do exercício financeiro de 2023,
conforme estabelece o artigo 47, da Resolução TSE n. 23.604/2019:
Resolução TSE n. 23.604/2019
Art. 47. A decisão que julgar a prestação de contas não prestada acarreta ao órgão
partidário:
I - a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha; e
II - a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, após decisão, com
trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF ADI
nº 6.032, julgada em 5.12.2019) .
Parágrafo único. O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas
julgadas não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos os recursos
provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados.
Mas não é só.
O parecer técnico constatou que a conta corrente n. 120502, agência n. 1622, do Banco

Num. 44288021 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/12/2024 14:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121314580583200000043234921
Número do documento: 24121314580583200000043234921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2024 16:55:06
do Brasil, relativa a fonte "outros recursos" recebeu aporte de créditos no valor total de R$
2.390,00 e contabilizou R$ 2.677,23 de débitos, remanescendo, então, saldo negativo de
R$ 287,23, conforme verifica-se dos extratos bancários contidos no ID 44119440.
Da análise do extrato bancário da mencionada conta bancária é possível identificar que há
6 doações recebidas de pessoa jurídica, que totalizam o montante de R$ 925,00. Os
demais créditos são decorrentes de doações recebidas de pessoas físicas identificadas
com o CPF e o nome.
Logo, o montante de R$ 925,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, eis que
proveniente de fonte vedada, nos termos do art. 12, inciso II, e artigo 13, ambos da
Resolução TSE n. 23.604/2019. Observe-se:
Art. 12. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto,
doação, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de
qualquer espécie, procedente de:
[...]
II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações
orçamentárias do Fundo Partidário e do FEFC;
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o órgão partidário a
recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último
dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º,
sendo vedada a devolução ao doador originário.
Há que se concluir, portanto, pelo julgamento das contas do Partido Comunista Brasileiro -
PCB (Diretório Estadual), relativas ao exercício de 2023, como não prestadas, com
determinação de a suspensão do recebimento das cotas do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, a partir do trânsito em julgado desta decisão e
enquanto persistir a inadimplência, e com determinação de recolhimento de R$ 950,00 ao
Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por julgar NÃO PRESTADAS as contas do Partido Comunista
Brasileiro - PCB (Diretório Estadual do Paraná), nos termos do artigo 45, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.604/2019, bem como determinar i) a suspensão do recebimento das
cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a partir
do trânsito em julgado desta decisão até a devida regularização; ii) o recolhimento do
montante de R$ 925,00 ao Tesouro Nacional, devidamente atualizado, em razão do
recebimento de recurso de fonte vedada.
Autorizo a Secretaria Judiciária ao cumprimento das providências relativas à atualização
das informações do julgamento nos sistemas "Sanções" e "SICO", dando-se ciência ao
Ministério Público Eleitoral, após o trânsito em julgado, para os fins previstos no art. artigo

Num. 44288021 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/12/2024 14:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121314580583200000043234921
Número do documento: 24121314580583200000043234921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2024 16:55:06
47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.604/2019.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600452-68.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REQUERENTE: PARTIDO
COMUNISTA BRASILEIRO -RESPONSÁVEIS: DIEGO JILSON LEMES VALDEZ, RENAN
GUILHERME MAIEVES.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.12.2024